Tribunal: TJDFT
Processo: 0023294-52.2013.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I - A pretensão executória embasada em cédula de crédito comercial prescreve em três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, c/c arts. 5o da Lei 6.840/1980 e 52 do Decreto-Lei 413/1969 e do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC.
II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – A prescrição intercorrente consumou-se em 19/5/2020, antes da entrada em vigor da Lei 14.195, de 27/8/2021.
IV – A execução foi extinta por prescrição intercorrente em r. sentença proferida em 29/1/2024, portanto, incabível a fixação de honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021.
V – Apelação desprovida.